Tribunal: STF
Processo: Rcl 56887
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nikolas Ferreira de Oliveira em face do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fundada na alegada inobservância da Súmula Vinculante n. 14.



    Nos termos da inicial, a autoridade reclamada teria negado o acesso da defesa do Reclamante aos autos de Petição Cível, na qual foi proferida decisão de suspensão dos perfis do parlamentar em redes sociais.



    Sustenta o Reclamante que “a negativa de amplo acesso dos constituintes aos autos, no que se refere aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, mormente em relação à decisão liminar já cumprida para suspender as redes sociais do reclamante, configura indubitavelmente, manifesto cerceamento ao exercício do direito de defesa dos advogados constituídos, em praticarem o seu mister nos interesses de seu cliente, caracterizando, pois, gravíssimo afrontamento à Súmula Vinculante nº 14 dessa corte de justiça”.



    Requer, em sede liminar e no mérito, seja concedido imediato e irrestrito acesso aos autos em questão. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme amplamente noticiado, a decisão impugnada nos presentes autos foi reconsiderada pela Autoridade Reclamada, o que conduz à perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ademais, in casu, consta do ato reclamado que, ao tempo do indeferimento do pedido de acesso aos autos de origem, “providências ainda em curso postergam o acesso dos autos ao Peticionante”, o que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Ex positis, considerada a perda superveniente de objeto, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente